Tribunal: TJPA
Processo: 0010053-10.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00100531020188140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Weverton Silva dos Santos (Defensora pública Paula B. P. de Farias Oliveira)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adelio Mendes de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Conforme se depreende dos autos, o apelante perpetrou violência contra sua ex-companheira, ocorrida em 09/03/18. A vítima confirmou as agressões em Juízo que em conjunto com o Exame de Corpo delito e o depoimento de mais duas testemunhas, sendo, inclusive, uma delas compromissada (Sra. Josi Carla Silva e Silva), mostram-se uníssonos e coerentes ao indicar a autoria delitiva ao acusado. O réu por outro lado, não juntou aos autos qualquer prova que corroborem suas alegações de inocência, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém que condenou
Weverton Silva dos Santos
a pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 09/03/2018, o ora apelante teria agrediu fisicamente sua ex-companheira Eliene Moraes dos Santos.

A denúncia foi recebida na data de 28/06/2018 (fls. 06) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso (fls. 28/33) pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória.

Em contrarrazões as fls. 34/36 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação. O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação as fls. 43/46 de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes de Oliveira, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo.

É o relatório. Sem Revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação.

Conforme se depreende dos autos, o apelante perpetrou violência, através prática do crime de Lesão Corporal contra sua ex-companheira, Eliene Moraes dos Santos, fato ocorrido no dia 09/03/2018.

Relata a denúncia que, no dia do fato a vítima chamou o denunciado para conversar, pois haviam criado um perfil falso dela nas redes sociais com o intuito de difamá-la. Por conta disso, o réu começou a ofendê-la de
¿pomba gira¿
,
¿endemoniada¿
e outros, além de desferir dois socos no rosto dela.

A vítima
Eliene Moraes dos Santos
confirmou os fatos perante o Juízo e afirmou ter sido agredida pelo denunciado, verbis:
[...] que terminou o relacionamento, pois não aguentava mais as violências sofridas por parte dele, que a agredia e xingava constantemente. Somado a isso, relatou que o acusado criou um perfil falso dela nas redes sociais e a mesma foi chamar a atenção dele. Por conta disso, ele começou a xingá-la de ENDEMONIADA, POMBA-GIRA e ela ao se defender, acabou sendo agredida por ele com três socos no rosto, após isso ela começou a sangrar e ficou tonta. Declarou que o fato foi presenciado pelo irmão e vizinha dela. Depois do fato, a ofendida foi à delegacia fazer a ocorrência [...].

A testemunha
Josi Carla Silva e Silva
, compromissada na forma da lei, afirmou em Juízo:
[...] que estava próxima a sua casa quando viu o denunciado entrando na casa da vítima. Relata que a ofendida pediu para conversar com a atual mulher do réu, e ele chamou a esposa proferindo as seguintes textuais ¿
bora embora, deixa essa pomba-gira aí, essa vagabunda, puta¿
. Ao irem embora, pararam em frente a casa da testemunha, quando companheira do acusado quis iniciar uma briga com a vítima, a qual foi na direção dela; momento em que o acusado desferiu três socos no rosto da ofendida. Após isso, a testemunha declarou ter passado mal, pois estava gestante e entrou em casa. Ressaltou também que o rosto da vítima ficou inchado, além de ter sangrado bastante [...].

A testemunha
José Diego Santos de Oliveira
, por ser irmão da vítima, foi ouvido em Juízo apenas como informante, ele afirmou:
[...] ter presenciado a agressão e contou que ao chegar do trabalho, a confusão já estava acontecendo, por isso, ele deixou seus pertences em sua residência e voltou ao local do conflito. Nesse momento, o acusado desferiu três socos no rosto da vítima. Nesse instante, a testemunha correu para tentar separá-los. Declarou ter puxado o réu para que ele não batesse mais na ofendida, que ficou lesionada no rosto e no nariz. Após isso eles foram procurar a autoridade policial [...].

A testemunha
Thainá da Silva Cardoso
, por ser esposa do réu, foi ouvida apenas como informante, aduzindo:
[...] que, na data do fato, a declarante estava em frente à sua casa juntamente com seu filho e o denunciado. Foi então que o menor passou em frente à residência da ofendida e a testemunha foi atrás dele. Relatou que a vítima a viu e já veio em sua direção a acusando de ter criado um perfil falso na rede social Facebook se passando pela ofendida dando em cima de outro rapaz. A testemunha negou, mas a vítima afirmou que estava sendo difamada por ela. Logo depois, o acusado chegou puxando a esposa para trás e a vítima começou a xingá-la de PIRANHA SONSA, CRENTE FALSA, POMBA-GIRA. Quando estavam voltando para casa, a irmã da vítima pegou uma cadeira e veio para bater nos três juntamente com outro irmão e a própria vítima. Relatou que eles chegaram a dar cadeirada, que atingiu a própria testemunha e o denunciado. Somado a isso, o irmão da vítima iniciou uma briga com o réu e ambos começaram a se agredir. A confusão terminou com a ajuda dos vizinhos, que vieram desapartar a briga. Sobre os socos que o acusado teria desferido contra a vítima, consta na denúncia, a testemunha contou que não viu o réu desferir [...].

Em seu interrogatório o réu nega a autoria delitiva e aduz que foram fantasiosos os fatos narrados pela vítima, visto que já está casado há anos e não teria motivação para desferir socos no rosto da ofendida.

A vítima se submeteu a exame de corpo de delito que consta no laudo pericial nº 2018.01.003305-TRA (fls. 05), restando a materialidade delitiva está devidamente comprovada, cuja descrição condiz com o que foi relatado na denúncia e com o depoimento da ofendida e das testemunhas, as quais aduzem que o réu desferiu três socos na face da vítima, deixando as seguintes lesões:
¿edema traumático nasal com desvio do eixo para esquerda. Ferida contusa, aberta, medindo 1cm na região nasal. Volumoso edema traumático na hemiface direita. bossa na região parietal direita¿.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
TJPA - AP 0001300-46.2011.8.14.0133 - Rel. Des. Vânia Bitar - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma os depoimentos da vítima em conjunto com o Exame de Corpo delito e o depoimento de mais duas testemunhas, sendo, inclusive, uma delas compromissada (Sra. Josi Carla Silva e Silva), mostram-se uníssonos e coerentes ao indicar a autoria delitiva ao acusado.

O réu por outro lado, não juntou aos autos qualquer prova que corroborem suas alegações de inocência, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao apelo, mantendo todas as disposições da sentenciais.

É o voto.
Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Página
1
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.